Tribunal: TJDFT
Processo: 0744098-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744098-77.2021.8.07.0016 RECORRENTE: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS RECORRIDA: MÁRCIA BIANNA FIDALGO DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial (ID. 44096955) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINAR CONHECIDA DE OFÍCIO REJEITADA. PETROS. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. EFPC. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 563 DO STJ. INCLUSÃO DA COMPANHEIRA COMO DEPENDENTE DO PARTICIPANTE TITULAR NO PLANO DE BENEFÍCIOS. UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO. EXIGÊNCIA DE PREVIA DESIGNAÇÃO JUNTO AO PLANO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT.CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE NO INSS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EVIDENCIADA. 1. A legitimidade para a causa, ativa e passiva, como pertinência subjetiva da ação, induz à compreensão de que o titular do direito material que se pretende deduzir em juízo deva figurar no polo ativo, enquanto aquele que deve suportar os efeitos de uma eventual condenação deva compor o polo passivo. 1.1 Nos termos do art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. 1.2. Não comprovada a existência de pagamentos recentes à companheira designada na proposta de adesão, despicienda é a formação de litisconsórcio passivo necessário entre as companheiras do falecido, pois nenhum efeito ou prejuízo recairá sobre a companheira designada. 2. Tratando-se de relação contratual entre particular e Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), na qual impera o mutualismo e o cooperativismo, são inaplicáveis as regras consumeristas. Inteligência da súmula 563 do STJ. 3. Nos termos do art. 202 da CF, o regime de previdência privada, de caráter complementar, é organizado de forma autônoma em relação ao Regime Geral de Previdência Social, possuindo adesão de caráter facultativo, e sendo baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por Lei Complementar e por estatuto próprio. 3.1 As regras atinentes à previdência oficial não são diretamente aplicáveis às previdências privadas complementares, embora possam ser admitidas como instrumento auxiliar e subsidiário de interpretação, sempre que verificada a compatibilidade em relação ao regime jurídico aplicável. 3.2 Considerando o caráter predominantemente contratual apresentado pelo Regime de Previdência Complementar, os planos de previdência privada devem estreita observância às regras previstas em seus estatutos, regulamentos ou planos de benefícios, os quais se destinam a regulamentar, de forma específica, as relações entre as partes envolvidas na pactuação previdenciária complementar, notadamente quanto ao plano de custeio, às contribuições e à instituição e execução dos benefícios naqueles previstos. 4. A designação de dependente pelo participante objetiva facilitar a comprovação de quem deverá receber o benefício previdenciário suplementar na ocorrência de sua morte, embora a falta de inclusão não represente, por si só, impedimento absoluto para eventual reconhecimento posterior, o que deverá ser avaliado individualmente e sempre buscando resguardar o fundo previdenciário. 5. A concessão da pensão por morte, pelo INSS, apesar de não possuir qualquer efeito vinculante quanto à relação privada decorrente da contratação de previdência complementar, serve de evidência que auxilia a corroborar a demonstração, tanto da dependência econômica, quanto da qualidade de beneficiária dependente, até a morte do segurado. 6. Comprovada a união estável, a companheira de participante de plano de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte, ainda que não tenha sido designada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano, ressalvando-se que o pagamento deverá ser feito conforme a sua cota-parte, caso haja outros inscritos recebendo devidamente o benefício. Precedentes STJ e TJDFT. 7. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 3o, 16o, § 2o, 17, 19 e 68, todos da Lei Complementar 109/2001, e Resolução 49/1997, sustentando que não há que se falar em direito adquirido ao regime previdenciário, sendo aplicável o estatuto vigente por ocasião do preenchimento dos requisitos necessários à implementação da aposentadoria. Afirma que não praticou nenhuma ilegalidade, porquanto a parte recorrida não constou no rol de beneficiários, inscritos pelo falecido participante no momento oportuno para fins de recebimento de suplementação de pensão por morte, razão pela qual não foi realizado o aporte necessário para a percepção da suplementação de pensão, a fim de manter o equilíbrio do Plano de Benefícios; b) artigos 917, inciso III, do Código de Processo Civil, e 884 a 886, todos do Código Civil, defendendo o respeito ao equilíbrio financeiro e atuarial do Fundo, sob pena de incorrer em favorecimento ao excesso de execução e, por conseguinte, em enriquecimento ilícito da parte contrária; c) artigo 85, § 2o, do CPC, asseverando ser excessiva a majoração dos honorários advocatícios. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. No ID. 44100813, a recorrente interpõe novo recurso especial. II - O recurso (ID. 44096955) é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada afronta à Resolução 49/1997, pois “A teor do que dispõe o art. 105, III, "a", da CF/1988, não é cabível recurso especial com fundamento em violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal [...] Modificar a ‘argumentação adotada pelo Tribunal de origem, para entender que a Resolução CONFEF 45/2002 teria extrapolado seu poder regulamentador não é cabível em sede de recurso especial, pois não cabe ao Superior Tribunal de Justiça analisar atos normativos subalternos destituídos de natureza de lei federal (AgInt no REsp n. 1.588.996/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 20/9/2016)’” (AgInt no AREsp n. 2.047.546/MG, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 13/3/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 1o, 3o, 16o, § 2o, 17, 19 e 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 917, inciso III, do Código de Processo Civil, 884 a 886, todos do Código Civil, e 85, § 2o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A análise do conjunto probatório dos autos evidencia que Adson Jivago Viana Stemler aderiu ao plano de previdência PETROS 2, gerido pela apelante (ID 39441850, Pág. 29), mantendo a condição de participante/assistido até o ano de 2016, quando veio a falecer (ID 39441784).Ademais, a última inscrição de participante do plano Petros 2 ocorreu em 29/8/2007, tendo sido designadas como únicas dependentes para o recebimento de pensão por morte privada e de pecúlio a filha do segurado, Maria Rita Avelino Cavalcante Viana Stemler, e a companheira, Vanderlucia B. da S. (ID 39441850 - Pág. 30-31). A despeito da ausência de designação administrativa, a união estável da apelada com o segurado restou reconhecida por sentença judicial transitada em julgado em 23/11/2018, nos autos do Processo n. 0702823-11.2017.8.07.0010, oportunidade em que foi declarada a existência e dissolução da união havida entre as partes no período de fevereiro de 2013 até a data do óbito, em novembro de 2016 (ID 39441785, Pág. 4-5). Ainda, a autora trouxe aos autos, carta de concessão de benefício previdenciário junto à Previdência Social (INSS), espécie pensão por morte, em razão de ter sido reconhecida como dependente do de cujus naquela instituição oficial de previdência (ID 39441787). Tal elemento, apesar de não possuir qualquer efeito vinculante quanto à relação privada decorrente da contratação de previdência complementar, serve de evidência que auxilia a corroborar a demonstração, tanto da dependência econômica, quanto da qualidade de beneficiária dependente, até a morte do segurado (ID 39441789), ausente qualquer evidência de que a autora tenha dividido o benefício de previdência pública com a antiga companheira do segurado, a denotar a inexistência de relacionamentos simultâneos [...] No tocante à alegação de necessidade de formação de reserva técnica e pagamento de aporte para a inscrição da apelada como beneficiária, impende destacar que a PETROS não se desincumbiu do ônus de comprovar a realização de quaisquer pagamentos de pensão feitos às beneficiárias indicadas administrativamente, de forma que o argumento vertido não subiste. Forte nos argumentos expendidos, deve ser mantida a procedência do pleito autoral atinente ao reconhecimento da inclusão da autora no plano de previdência complementar como beneficiária da suplementação de pensão por morte derivada do falecimento de seu ex-companheiro, a despeito da inexistência de indicação administrativa prévia [...] om fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência devidos pela parte apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo a proporção estabelecida na sentença” (ID. 41526320). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a designação de beneficiário pelo participante de programa de previdência privada visa facilitar a comprovação de sua vontade a respeito de quem deverá receber o benefício suplementar na ocorrência de sua morte; contudo, em caso de omissão, é possível inclusão de companheira do beneficiário, caso comprovada a união estável, como é a hipótese dos autos” (AgInt no AREsp n. 1.933.858/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 4/5/2022). E, “O acórdão recorrido decidiu em harmonia com a jurisprudência desta eg. Corte Superior que reconhece o direito ao benefício de pensão por morte, ainda que a esposa/companheira não tenha sido designada previamente como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano” (AgInt no AREsp n. 1.820.795/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 1o/6/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.943.561/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 15/12/2022). No que tange ao recurso especial constante no ID. 44100813, ressalte-se que o recurso especial interposto em primeiro lugar (ID. 44096955) é que deve ser objeto de análise, em razão do fenômeno da preclusão consumativa, devendo ser desconsiderado, pela mesma razão, o apelo especial interposto posteriormente. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016